Tribunal: STF
Processo: Rcl 69967
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Priscila Carneiro de Almeida Formiga contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba.



    A reclamante alega que o acórdão do TJ-PB teria violado a autoridade da decisão proferida no julgamento do RE nº 598.099 (Tema 784), motivo pelo qual pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). 



    Da análise dos autos, constata-se que a reclamante somente juntou cópia do acórdão reclamado que julgou o mérito da apelação cível. Não há prova da interposição do recurso extraordinário, muito menos do agravo interno contra decisão de sua inadmissão. Vê-se, portanto, que a reclamante não comprovou o esgotamento das instâncias ordinárias nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que impede o conhecimento da reclamação.



    Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente